Tribunal: STF
Processo: ADPF 1229
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Partido Liberal (PL), “em face de entendimento jurisprudencial que vem se firmando no âmbito da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, a partir de reiteradas decisões judiciais proferidas em sede de ações penais (i.e. AP 2434, AP 2428, AP 2668, AP 2158, AP 2508, AP 1547, dentre outras), no sentido de indeferir indiscriminadamente a oitiva de testemunhas abonatórias e impor à defesa o ônus de realizar a comunicação e providenciar a participação das testemunhas por elas arroladas em audiência de instrução, independentemente de intimação formal do Poder Judiciário”.
Argumenta que estabeleceu-se, no âmbito destas ações, “um procedimento em total descompasso com o devido processo regulado pelo Código de Processo Penal e claramente prejudicial à Defesa, na medida em que limitou a intimação formal, por Oficial de Justiça, às testemunhas indicadas pela acusação. E, noutro vértice, impôs às defesas dos réus um ônus e uma diligência processual que jamais lhe competiu”.
Aponta que “a exegese do art. 396-A do CPP conduz à única conclusão possível: salvo nos casos em que a defesa expressamente dispensa a diligência, a intimação de testemunhas no processo criminal deve ser sempre realizada por ordem do juízo competente, expedindo-se o competente mandado de intimação a ser cumprido pelo oficial de justiça”.
Conclui, portanto, que “o procedimento para a oitiva de testemunhas no processo penal, seja aquelas arroladas pela acusação ou pela defesa, deve observar rigorosamente os ritos previstos no Código de Processo Penal e sempre com o enfoque na prevalência da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade do ato e também de ofensa às garantias constitucionais, da paridade de armas, do devido processo legal, todos assegurados na Constituição Federal de 1988”.
Requer, assim, a concessão de medida cautelar para “determinar a imediata suspensão de toda e qualquer instrução processual em ação penal originária processada no âmbito desse E Supremo Tribunal Federal, em que a intimação formal, por Oficial de Justiça, das testemunhas arroladas pela defesa tenha sido indeferida pelo(a) e. Ministro(a) Relator(a) ou que tenha havido o indeferimento prévio e indiscriminado das oitivas de testemunhas abonatórias”.
Em caráter definitivo, postula que, “ao final, reconhecendo-se a ofensa aos preceitos fundamentais previstos na Carta Magna, essencialmente os dispostos no art. 5º, caput, incisos LIV e LV, seja julgada procedente a presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF para declarar, em definitivo, a inconstitucionalidade do entendimento que vem sendo adotado pela 1ª Turma do STF, notadamente nas ações penais de relatoria do e. Ministro Alexandre de Moraes, que impõe à defesa o ônus processual de apresentar as testemunhas por elas arroladas independentemente de intimação formal pelo juízo e indefere, previamente e sem fundamentação concreta, a oitiva de testemunhas abonatórias”.
Distribuído o processo por prevenção a esta Relatoria (eDoc. 9), intimei o Partido Requerente a complementar sua petição inicial com a indicação e juntada de decisões da Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que integrariam o objeto desta tutela abstrata (eDoc. 10), o que foi realizado em petição subsequente (eDoc. 11).
Apliquei, na sequência, o rito dos arts. 6º e 8º da Lei 9.868/1999 (eDoc. 14).
O Presidente da PRIMEIRA TURMA, Min. CRISTIANO ZANIN, indicou que a AP 2437 teve decisão colegiada e que “inexiste, no âmbito das demais ações penais referidas (n. 2.434, 2.428, 2.508, 2.668 e 2.158), registro de acórdão proferido pela Primeira Turma que tenha abordado, especificamente, o entendimento jurisprudencial delineado pela parte autora da ADPF” (eDoc. 16).
A Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da presente arguição, nos termos da seguinte ementa (eDoc. 18):

Constitucional e processual. Decisões da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal em ações penais originárias. Alegada violação aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e paridade de armas. Indeferimento de intimação formal de testemunhas de defesa e de oitiva de testemunhas abonatórias. Inadequação da via eleita. Não demonstração da existência de controvérsia judicial relevante. Flagrante inobservância do princípio da subsidiariedade. Inviabilidade de utilização da ADPF para controle de decisões do próprio Supremo Tribunal Federal. Não esgotamento das vias recursais ordinárias disponíveis. A arguição de descumprimento de preceito fundamental não pode servir como instrumento de revisão interna das decisões dos órgãos colegiados dessa Suprema Corte, nem para a tutela de interesses concretos ou situações subjetivas. Desvirtuamento da natureza objetiva do controle concentrado. Manifestação pelo não conhecimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental.

A Procuradoria-Geral da República também apontou obstáculos à cognoscibilidade da ação abstrata, em parecer assim sintetizado (eDoc. 21):

Arguição de descumprimento de preceito fundamental contra decisões de Ministro e acórdão de Turma do Supremo Tribunal Federal. Quando o Supremo Tribunal Federal se manifesta por meio de qualquer dos seus órgãos, essa decisão se assume como deliberação do próprio Tribunal. Descabimento de ADPF contra decisão judicial do Supremo Tribunal Federal. Parecer por que a arguição não seja conhecida.

É o relatório.

Como se sabe, a ADPF será cabível desde que não exista, para a hipótese in concreto, qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade – subsidiariedade (ADPF 13-1, Rel. Min. ILMAR GALVÃO; ADPF 15-7/PA, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA), pois esse mecanismo de efetividade dos preceitos fundamentais não substitui as demais previsões constitucionais que tenham semelhante finalidade, tais como o habeas corpus, habeas data; mandado de segurança individual e coletivo; mandado de injunção; ação popular; ADI estadual, entre outras possibilidades (AgR na ADPF 17- 3/AP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 14/3/2003; ADPF 3/CE – QO – Rel. Min. Sydney Sanches, Pleno, DJ de 27/2/2004; ADPF 12-2/DF, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Pleno, DJ de 26/3/2001). 
O cabimento da ADPF será viável desde que haja a observância do princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais ou a verificação, ab initio, de sua inutilidade para a preservação do preceito (ADPF 186/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 20/10/2014). 
Na presente Arguição, portanto, não se verifica o atendimento ao princípio da subsidiariedade, eis que se encontram presentes meios impugnativos, no bojo das próprias ações penais indicadas, para suscitar a reapreciação da questão controvertida.
Conforme bem apontado pela Advocacia-Geral da União (eDoc. 18):

31. A ratio decidendi dos precedentes citados aplica-se ao caso em análise, evidenciando a inobservância do requisito da subsidiariedade. Isso porque a existência de recursos regimentais disponíveis (agravos regimentais, embargos de declaração) para questionar as decisões proferidas pelas Turmas torna desnecessária a utilização da arguição de descumprimento de preceito fundamental, que deve ser reservada para situações em que não existam outros meios eficazes de proteção.
32. A inobservância ao princípio da subsidiariedade torna-se ainda mais notória ao se ter presente que as decisões proferidas pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos das ações penais referidas na inicial (AP´s nº 2434, 2428, 2668, 2158, 2508 e 1547), não foram objeto de esgotamento das vias recursais ordinárias disponíveis, como agravos regimentais ou embargos de declaração, dirigidos ao respectivo órgão colegiado.
33. Se não foram impugnadas apropriadamente pelos interessados diretos na sua reversão, as decisões em questão jamais poderiam ser questionadas por meio de arguição de descumprimento de preceito fundamental, pois a natureza dessa via não permite esse tipo de instrumentalização.

Não bastasse a apontada deficiência entre os pressupostos de admissibilidade da presente ação abstrata, observo, ainda, que não caberia, em princípio, o manejo de uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental contra decisão emanada da própria SUPREMA CORTE.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal é reiterada quanto à impossibilidade de desconstituição de decisões de Ministros deste Tribunal pelo ajuizamento de novas ações que supostamente seriam de sua competência, em substituição aos recursos cabíveis previstos no ordenamento jurídico nacional.
(ADPF 545-MC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decisão monocrática, DJe de 8/3/2019)

É que o pronunciamento do órgão fracionário deve ser imputado ao próprio TRIBUNAL, enquanto deliberação do órgão de cúpula do Poder Judiciário, a quem se destina precipuamente o exercício do controle de constitucionalidade na arquitetura tripartite.
Neste sentido, por exemplo, “não cabe reclamação contra atos decisórios dos ministros ou das Turmas que integram esta Corte Suprema, dado que tais decisões são juridicamente imputados à autoria do próprio Tribunal em sua inteireza” (RCL 3916-AgR, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, DJe de 25/8/2006).
Transcrevo, sobre o assunto, o parecer da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 21):

Se contra a decisão judicial do STF a ordem processual admite algum recurso, este há de ser o procedimento cabível para que o próprio STF reveja a sua deliberação. Não havendo mais recurso, a decisão se torna definitiva, como decisão da Corte, suficiente em si para expressar a posição do STF para todos os fins devidos.
Não é, portanto, pelo fato de uma decisão de ordem jurisdicional não ter provindo do Plenário, mas ter sido proferida por Turma ou por Ministro isoladamente, que se deixa de ter aí uma deliberação do Supremo Tribunal Federal em si.
Fixado esse tópico, a questão a ser dirimida é a de que se uma decisão do Supremo Tribunal Federal se legitima como objeto de arguição de descumprimento de preceito fundamental.
A arguição de descumprimento de preceito fundamental constitui meio concentrado de exercício de jurisdição constitucional do Supremo Tribunal Federal para prevenir ou reparar “lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público”, nos termos do art. 1º da Lei n. 9.882/1999.
Para que haja coerência sistemática, necessariamente esse ato do Poder Público deverá ser emanado de fonte outra que não o próprio Supremo Tribunal Federal no exercício da sua função jurisdicional.
Meios de controle de constitucionalidade não podem ser exercidos contra ato da própria Corte incumbida de dizer o que é constitucional e de aplicar a Lei Maior. A ser de outro modo, haveria que se admitir situação tangente à irrisão, como a do ajuizamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental contra decisão do STF que haja resolvido o mérito de uma ação direta de inconstitucionalidade, por exemplo. Tampouco há espaço, cogite-se de outro exemplo, para a ação direta de inconstitucionalidade contra Súmula Vinculante.
Contra decisões do Supremo Tribunal Federal cabem os recursos previstos no ordenamento processual; esgotados, a decisão se torna definitiva. Se a decisão se dá no domínio dos processos subjetivos será de se considerar, quando muito, de meios rescisórios acaso disponíveis. 

Desse modo, assim como ocorre em outras classes processuais, não há como a tutela abstrata recair sobre a própria jurisdição exercida por esta CORTE.
Diante de todo o exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, com base no art. 4º, caput e § 1º, da Lei 9.882/1999, e no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente